Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003227-61.2016.8.07.0003 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE RECORRIDO: CIVIL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL EXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO. REPAROS NA CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA ANÁLISE DO EXPERT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. Existe interesse recursal na interposição do recurso adesivo para majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente busca aferir uma situação mais favorável em relação à decisão recorrida, configurando-se sucumbente na parte em que deixou de ganhar valor maior em honorários advocatícios. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora, estando configurada a relação de consumo entre as partes, porquanto o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que tenha intervindo na relação de consumo. De acordo com o entendimento desta Corte, o pedido consistente em obrigação de fazer (reforma de imóvel em razão de vício na construção) não se sujeita a prazo decadencial, mas, sim, a prazo prescricional, por encartar tutela condenatória. No entanto, deve ser aplicado ao caso o prazo quinquenal de garantia legal previsto no artigo 618, caput, do Código Civil, e no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo entendimento majoritário, ainda que o consumidor perca o prazo de garantia, ele pode ajuizar ação contra o empreiteiro no prazo prescricional geral de 10 anos. Não se tem por evidenciada a legitimidade ativa do condomínio para pleitear a reparação por dano moral. O direito da personalidade de cada um dos condôminos é individualizado e as providências reparatórias de alguma lesão devem ser perseguidas pelo seu titular, e não pelo condomínio em nome próprio. O pleito de invalidade da perícia judicial não se sustenta se sua realização ocorreu de forma válida e eficaz por profissional qualificado e idôneo, que desenvolveu seu trabalho com imparcialidade, tendo o perito respondido os questionamentos trazidos pelas partes nos quesitos apresentados. A discordância com a análise pericial demanda a valoração da prova, e não sua nulidade. Não demonstrada efetivamente a ocorrência de prejuízo à ré pelo fato de a vistoria ter ocorrido em feriado, não há que falar em declaração de nulidade da perícia realizada (pas de nullité sans grief). Em se tratando de relação submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo prescindível perquirir se houve dolo ou culpa por parte da construtora para fins de condenação em reparar os danos causados aos consumidores. Considerando a existência dos defeitos apontados na edificação e o nexo de causalidade entre esses e a conduta da construtora, bem como o fato de que a ré não conseguiu demonstrar que os vícios constatados decorreram exclusivamente de má-conservação ou que são consequência de ato exclusivo de terceiro, não se tendo desincumbido do ônus da prova que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos materiais causados ao condomínio autor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, e artigo 14, § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser mantido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, haja vista que a demanda proposta consiste em obrigação de fazer, que visa a condenação da ré em reparar os vícios apontados na edificação, não se tratando de ação que enseja apuração a respeito do quantum a ser pago por alguma das partes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que o valor dos honorários advocatícios foram inadequadamente fixados por equidade, porquanto entende que o sentido de valor inestimável, previsto no artigo tido por violado, refere-se às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família. Defende, ainda, a possibilidade de fixação de indenização por dano moral ao ente despersonalizado, bem como pugna pelo ressarcimento integral dos valores antecipados para pagamento dos honorários periciais à recorrida. Deixa, contudo, de indicar dos dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§2oe 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030